Tribunal: STJ
Processo: 0420014-78.2013.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2131644 - RJ (2024/0097942-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FABIO SILVEIRA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RAMALHO ORTIGÃO FARIAS - RJ110109
DOMINGOS GOMES GONÇALVES - RJ159015
MICHELLE MONTEIRO GAETANI RAMALHO ORTIGÃO
FARIAS - RJ171915
EMBARGADO
: RENATA PEREIRA CIBELLI
EMBARGADO
: CARLOS FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOÃO VITOR ESPÍNDOLA
ADVOGADO
: RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
INTERES.
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, verifica-se omissão no acórdão quanto à alegação de
necessidade de dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório
(DPVAT) do montante da indenização.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão
relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido,
caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
dar provimento em parte ao recurso especial do embargante a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51405779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a717097-675f-4808-b855-a841804d4cdd

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a717097-675f-4808-b855-a841804d4cdd

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2131644 - RJ (2024/0097942-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FABIO SILVEIRA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RAMALHO ORTIGÃO FARIAS - RJ110109
DOMINGOS GOMES GONÇALVES - RJ159015
MICHELLE MONTEIRO GAETANI RAMALHO ORTIGÃO
FARIAS - RJ171915
EMBARGADO
: RENATA PEREIRA CIBELLI
EMBARGADO
: CARLOS FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOÃO VITOR ESPÍNDOLA
ADVOGADO
: RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
INTERES.
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, verifica-se omissão no acórdão quanto à alegação de
necessidade de dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório
(DPVAT) do montante da indenização.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão
relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido,
caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
dar provimento em parte ao recurso especial do embargante a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIO SILVEIRA
PORTO DA SILVA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, rejeitou
Documento eletrônico VDA50588590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: e901de27-9a92-4cc2-b1dd-5ff845f675c9

embargos de declaração anteriormente opostos. O aresto embargado tem a seguinte
ementa (fl. 1.448):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO. FALECIMENTO DE RECÉM-
NASCIDO.
PENSIONAMENTO.
CABIMENTO.
REVISÃO DO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS
E
QUANTUMESTÉTICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE ANALISADAS NA ORIGEM.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos. 2. O acórdão embargado,
de maneira clara e fundamentada, no caso dos autos, ao
contrário do alegado pelo recorrente, consta expressamente
na sentença que se trata de família de baixa renda, tendo
sido, inclusive, deferida a justiça gratuita em prol dos
autores. Afastar esse entendimento demandaria incursão na
seara probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
reforma do acórdão para rever os valores arbitrados a título
de danos morais é possível somente quando estes se
mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso
dos autos. Precedentes. 4. A pretensão de rediscutir matéria
devidamente abordada e decidida no julgado embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração
rejeitados.

Sustenta a parte embargante omissão no acórdão do recurso especial quanto
à necessidade de dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) do
montante da indenização, conforme consolidado na Súmula 246 do Superior Tribunal de
Justiça.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para determinar a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT
do montante da indenização fixada.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50588590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: e901de27-9a92-4cc2-b1dd-5ff845f675c9

No caso em exame, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
alegação de necessidade de dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório
(DPVAT) do montante da indenização.
Observa-se, do exame dos autos, que a alegação do embargante também
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecendo, portanto, do requisito do
prequestionamento.
Contudo, verifica-se que o ora embargante, nas razões do recurso especial
(fl. 1.033) e, posteriormente, em embargos de declaração, alegou violação dos artigos
1.022, II, e 489, I, II e III, §1o, §2o e §3o, do Código de Processo Civil, aduzindo que o
acórdão recorrido teria sido omisso acerca de diversas alegações, inclusive acerca da
apontada incidência da Súmula 246 do STJ, que trata da dedução do valor do seguro
obrigatório da indenização judicialmente fixada.
Assim, em face da questões suscitadas, tenho como necessário o debate
acerca de tal ponto.
A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão
relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a
violação do art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
1. Configura afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 a omissão
do Tribunal de origem em emitir juízo de valor a respeito
de tema relevante para a solução da controvérsia. Tal
circunstância impõe a anulação do julgado que apreciou os
embargos declaratórios e o retorno dos autos a origem, a
fim de que os vícios sejam sanados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.138/AL, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022
.)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para dar provimento em parte ao recurso especial do embargante a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste acerca da
dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) do montante da
indenização.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:54
Código de Controle do Documento: e901de27-9a92-4cc2-b1dd-5ff845f675c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.131.644 / RJ
Número Registro: 2024/0097942-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04200147820138190001 202325120984
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO SILVEIRA PORTO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RAMALHO ORTIGÃO FARIAS - RJ110109
DOMINGOS GOMES GONÇALVES - RJ159015
MICHELLE MONTEIRO GAETANI RAMALHO ORTIGÃO FARIAS -
RJ171915
RECORRIDO
: RENATA PEREIRA CIBELLI
RECORRIDO
: CARLOS FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: JOÃO VITOR ESPÍNDOLA
ADVOGADO
: RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
INTERES.
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO SILVEIRA PORTO DA SILVA
Documento eletrônico VDA51384976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:00
Código de Controle do Documento: 780be117-8aec-41bd-8f56-18df8ec77bb4

ADVOGADOS
: FRANCISCO RAMALHO ORTIGÃO FARIAS - RJ110109
DOMINGOS GOMES GONÇALVES - RJ159015
MICHELLE MONTEIRO GAETANI RAMALHO ORTIGÃO FARIAS -
RJ171915
EMBARGADO : RENATA PEREIRA CIBELLI
EMBARGADO : CARLOS FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : JOÃO VITOR ESPÍNDOLA
ADVOGADO
: RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
INTERES.
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:00
Código de Controle do Documento: 780be117-8aec-41bd-8f56-18df8ec77bb4